Tribunal: TJSP
Processo: 1010452-82.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de improcedência reformada. Controvérsia envolvendo a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais. Necessidade de observância aos parâmetros fixados no Recurso Especial Repetitivo no 1345331/RS. Ação ajuizada contra proprietários registrais. Réus que não se desincumbiram do ônus contido no art. 373, II, do CPC/2015, quanto à ciência

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de improcedência reformada. Controvérsia envolvendo a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais. Necessidade de observância aos parâmetros fixados no Recurso Especial Repetitivo no 1345331/RS. Ação ajuizada contra proprietários registrais. Réus que não se desincumbiram do ônus contido no art. 373, II, do CPC/2015, quanto à ciência do Condomínio autor da compra e venda e da imissão na posse pela nova proprietária no período abrangido pela cobrança dos débitos. Pedido de cobrança julgado procedente.
RECURSO PROVIDO.